Tribunal: STF
Processo: Rcl 61377
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de Petições (Procolo STF nº 123525/2023 e nº 131617/2023) nas quais os reclamantes Cristiano do Nascimento Vieira da Silva e Mariana Pereira Silveira buscam, em síntese, a revogação da prisão preventiva domiciliar decretada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cujo cumprimento deu-se no Estado do Rio de Janeiro.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Conforme se vê da decisão por mim proferida nos autos (eDoc 53), a questão discutida nesta reclamação refere-se à alegada afronta à autoridade dessa Suprema Corte, no que decidido na ADPF nº 347-MC, ante a não realização da audiência de custódia dos reclamantes.



    No entanto, as mencionadas petições consubstanciam alegações no sentido de eventuais ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e excesso de prazo da custódia, o que constitui verdadeira inovação da quaestio juris dos autos, em clara tentativa de atuação per saltum da defesa dos reclamantes.



    Portanto, tal fato torna incognoscível os pleitos em referência.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, indefiro os pedidos. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente